Tribunal: STF
Processo: RHC 260147
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Atipicidade material. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilson Carlos Ferreira Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 983.866/SC (evento 46).



    O Recorrente foi condenado às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 02 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, respectivamente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003) (eventos 4 e 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a atipicidade da conduta de posse irregular de munição de uso permitido por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a pequena quantidade de munição apreendida (10 cartuchos - calibre 12) desacompanhada de arma de fogo e incapaz de gerar perigo à incolumidade pública. Sustenta indevida a exasperação da pena-base (1/6) quanto ao crime de tráfico de drogas, porquanto desproporcional em relação à pequena quantidade de droga apreendida (67 gramas de cocaína). Requer o redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas e a absolvição do recorrente quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (evento 52).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 75).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 45): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância à posse de 10 (dez) munições calibre 12 (doze), encontradas na residência do agravante, desacompanhadas de arma de fogo, no mesmo contexto de apreensão de 67 (sessenta e sete) gramas de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. 



    II. Questão em discussão 



    2. A  discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo quando encontradas no contexto de tráfico de drogas. 



    3. A questão também envolve a análise da adequação do habeas corpus como via para reconhecimento da atipicidade material da conduta diante das provas constantes dos autos. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta. 



    5. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração. 



    6. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, como o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    No tocante à dosimetria do crime de tráfico de drogas, assento que o Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Colho, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão:



    “(...).



    Já em relação à dosimetria da pena pelo tráfico ilícito de drogas, imposta a básica no mínimo legal em primeiro grau, constou do acórdão lançado na apelação que (fl. 57): 



    a apreensão de relevante quantidade de cocaína, de alto poder viciante e nocivo, ainda que agregada a outras substâncias de aspecto parecido, revela, sem sombra de dúvidas, um desvalor maior na conduta do acusado a demandar maior reprovabilidade, sendo, portanto, devida a sua consideração na primeira fase dosimétrica. 



    E tal conclusão não se mostra teratológica porque, dispondo o art. 42  da legislação especial  que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias preponderantes na individualização da pena, a apreensão de 67g (sessenta e sete gramas) de cocaína, mesmo misturada a outras substâncias, não pode ser considerada ínfima, suficiente assim a indicar dolo anormal ao tipo, proporcional a fração operada em conformidade com a discricionariedade do magistrado.” (evento 46, fl. 9).



    Nesse contexto, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 05 e 10 meses anos - dez meses acima do mínimo legal –, considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida – 67 g de cocaína.



    Ademais, sobre a alegação defensiva de atipicidade material do crime de posse irregular de munição de uso permitido, a Corte Superior asseverou que (evento 46, fls. 5-8): 



    “(...)



    Em relação à imputação do delito de porte ilegal das 10 (dez) munições, alegou-se, ao longo do processo de conhecimento, que, encontradas em um lixão  à beira da rodovia, seriam utilizadas por Wilson como item decorativo, ausente efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado por não possuir ele armamento de fogo, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta em razão da insignificância. 



    Em vista disso, declararam os Desembargadores (fls. 54/55):



    Quanto à tese recursal, o fato de as 10 (dez) munições estarem desacompanhadas de arma de fogo no momento da apreensão, bem como diante do fato de terem sido encontradas ao acaso pelo réu, o qual teria as recolhido com intuito decorativo, ainda que se admita como verdadeiras todas estas alegações, não seria suficiente a afastar a tipicidade da conduta, uma vez que "referida espécie delitiva trata-se, pois, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta a realização da conduta, sendo desnecessária a avaliação subsequente sobre a ocorrência, in casu, de efetivo perigo à coletividade" (Capez, Fernando. Curso de direito penal, v. 4: legislação penal especial. 2 ed. São Paulo Saraiva, 2007, p. 323). 



    Ademais, consoante reprodução do texto legal acima, é certo que a Lei n. 10.826/2003 visa punir aquele que porta ou possui munição, independente de haver artefato bélico capaz de deflagrá-las ou do meio pelo qual os cartuchos chegaram até a posse do agente, seja por herança familiar ou até mesmo pelo acaso de, eventualmente, encontrá-los na via pública, como ocorreu na espécie. A propósito: O crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição classifica-se como de mera conduta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou eventual vítima para sua configuração, e de perigo abstrato, na medida em que o risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal, de modo que não se exige, para a caracterização do delito, prova da potencialidade lesiva dos artefatos, a apreensão concomitante de todos os instrumentos descritos no tipo penal ou, ainda, de significativa quantidade desses. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001984-09.2017.8.24.0057, de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 13-12-2018). (TJSC - Apelação Criminal n. 0005628- 30.2012.8.24.0058, de São Bento do Sul, Primeira Câmara Criminal, Rela. Desa. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. em 25/04/2019). 



    (...). 



    Dessa forma, em que pesem as assertivas lançadas nas razões recursais e a existência de um vídeo (Evento 65 dos autos originários) no qual o acusado, ao que tudo indica, teria recém encontrado as munições num amontoado de entulhos às margens de uma rodovia, de todo modo, irrelevante perquirir a qual título os cartuchos estariam na sua posse pois, ainda assim, a conduta se amoldaria à dicção legal do crime em tela, vez que não poderia, simplesmente, recolher o material e ao arrepio da lei, passar a exercer a respectiva posse. 



    (...). 



    Cabe ainda destacar que, mais uma vez, não se descura acerca de julgados recentes oriundos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça que flexibilizam a incidência da lei penal em questão, notadamente em casos marcados pela ínfima quantidade de munições apreendidas, desacompanhadas de armas capazes de acioná-las e em circunstâncias que não demonstram maior gravidade.



    No entanto, o caso concreto apresenta particularidades que não autorizam o reconhecimento da ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada pelo apelante, notadamente diante da condenação pelo crime de tráfico de drogas, além de a quantidade de munições localizadas - no total de dez - não ser ínfima. Em outras palavras, significa dizer que as munições em questão foram localizadas pela polícia em ocorrência envolvendo a prática de outro delito, a denotar o contexto criminoso no qual os cartuchos foram localizados.



    De fato, o entendimento desta Corte é pela possibilidade do reconhecimento da insignificância quando, apreendida uma pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, as circunstâncias fáticas não indiquem a intenção do agente em, com elas, ofender a paz pública. 



    Nesse sentido:



    (...).



    Contudo, no caso dos autos, além de concluírem as instâncias ordinárias que, ainda que os cartuchos tenham sido encontrados acidentalmente pelo acusado, trata-se de conduta típica e antijurídica por ter ele, de forma consciente e deliberada, guardado em sua residência, o que basta à configuração do tipo penal por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, destacaram de forma suficiente as peculiaridades do caso concreto ao afastamento do princípio da insignificância. 



    Com efeito, além de não se poder afirmar ínfimo o número de munições aprendidas – dez de calibre .12 –, certo é que, consoante o auto de prisão em flagrante, foram encontradas no interior do guarda-roupas do ora paciente, juntamente com o entorpecente e uma balança de precisão, ou seja, no contexto do crime de tráfico ilícito de drogas, não se podendo asseverar, por meio deste, ausência de lesividade.



    (...).



    Ademais, vale destacar que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não é o  habeas corpus  a via adequada para apreciar o pedido de absolvição por exigir reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos.” (destaquei).



    Nesse prisma, anoto que o acórdão recorrido não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. (...). Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. (HC 206.977 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.02.2022); “Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições.” (RHC 216.340 AgR/RS, Rel. Mon. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022. No mesmo sentido, cito ainda: RHC 254.233 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.5.2025; HC 229.413 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente